Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. PENHORA DE COTA PARTE DE BEM. LEGITIMIDADE. MEDIDA RAZOÁVEL, ADEQUADA E EFICAZ PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. VIOLAÇÃO AO ART. 805 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos.
2. A alegação de ilegitimidade passiva pelo agravado não procede. É matéria que se encontra preclusa, já havendo sido reconhecida sua legitimidade em sentença transitada em julgado.
3. A penhora sobre cota parte de bem de executado é plenamente viável e não inviabiliza o exercício da atividade pelos demais sócios, quando representa montante razoável e não há outros bens passíveis de penhora, atendendo-se ao que dispõe o art. 805 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e no mérito provido.